Tribunal: TJMT
Processo: 0001035-54.2007.8.11.0038
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001035-54.2007.8.11.0038
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JURANDIR DUTRA DE PAULA - CPF: 007.412.011-51 (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ILTON DE SOUZA VALADÃO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO –
1. PREJUDICIAL DE MÉRITO
– ALEGADA A
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA –
IMPERTINÊNCIA
– LAPSO TEMPORAL CORRESPONDENTE À PENA MÁXIMA NÃO ATINGIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS –
2. MÉRITO
– PEDIDOS SUCESSIVOS DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL – TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DÚVIDAS QUANTO AO ESPECIAL FIM DE AGIR QUE DEVEM SER SOLVIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI ENQUANTO JUÍZO NATURAL DA CAUSA – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

1.

O lapso prescricional aplicável à hipótese não restou exaurido entre os marcos interruptivos, a afastar a extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa arguida pela defesa.

2.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, quiçá a imediata desclassificação, máxime quando os autos revelam pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos, e a alegada ausência de
animus necandi
não é inequívoca, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “
c
”, da CF/88], oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados.

Recurso conhecido, sendo rejeitada a prejudicial de mérito defensiva e desprovido o apelo.

RECORRENTE: JURANDIR DUTRA DE PAULA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
JURANDIR DUTRA DE PAULA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que, nos autos da ação penal n.º 0001035-54.2007.811.0038, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP [
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
], a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 150078769 - Pág. 19/41, insurge-se a i. Defesa em face da r. decisão de pronúncia pretendendo a
impronúncia
, reputando insuficiente o acervo probatório; secundado pela
desclassificação

para o delito

de
lesão corporal
,

sustentando a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente.

Outrossim, a defesa ainda pleiteia o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
, fulcrado, em linhas gerais, na modalidade virtual.

Nas contrarrazões vistas no
ID 150078769 - Pág. 51 ao ID 150078775 - Pág. 5, o Ministério Público pugna pelo total improvimento do
stricto sensu
.

O juízo de retratação fora realizado de modo implícito, consoante se observa da decisão de ID 150078776, determinando a remessa do feito a esta instância
ad quem
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento,
rejeição da prejudicial de mérito
e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, no parecer de ID 155939177.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
ARGUIDA PELA DEFESA
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 150078769 - Pág. 42), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa técnica do réu
JURANDIR DUTRA DE PAULA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A teor das razões recursais, a defesa
pugna seja declarada extinta a punibilidade do ora apelante, por força da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Conquanto a respectiva tese conste apenas no final da peça defensiva, analiso-a por primeiro, em se tratando de matéria prejudicial de mérito; conquanto
não mereça prosperar.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

A propósito, das duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, a que, eventualmente, se aplicaria na hipótese é a pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, porquanto,
inexiste pena concretamente aplicada ao réu
, para servir de base de cálculo do prazo prescricional, já que
o processo afeto ao Tribunal do Júri ainda não ultrapassou a fase do
judicium accusationis
.

Assim, tendo em vista que a sanção máxima prevista no preceito secundário do delito do
art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP,
reconhecendo-se a pior das hipóteses em relação à diminuição da pena por força da tentativa, seria alcançado o
quantum
de 20 (vinte) anos de reclusão, correspondendo ao prazo prescricional de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 109, inc. I do CP, conclui-se que nenhuma das modalidades prescricionais se aplica ao caso em exame.

Esclareço que o fato ocorreu em
20/02/2000,
sendo a denúncia ofertada em 13/06/2007 e recebida em
13/09/2007
,
conforme se depreende da decisão anexada no ID 150078766 - Pág. 82, sobrevindo a r. decisão de pronúncia em
20/08/2019,
consistindo essas duas últimas em marcos interruptivos da prescrição, entre as quais o mencionado interregno de 20 (vinte) anos não foi alcançado.

Feitas tais ponderações, e sem mais delongas, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, razão pela qual
REJEITO
a prejudicial de mérito defensiva.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a incoativa ministerial que, no dia 20 de fevereiro de 2000, por volta das 16h40min, no Assentamento Floresta, na comarca de Araputanga/MT, o ora recorrente,
JURANDIR DUTRA DE PAULA,
de forma dolosa e com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuou disparo com uma arma de fogo (não apreendida), contra a vítima
Ilton de Souza Valadão
, provocando-lhe ferimentos na região hipogástrica com saída na região superior lombar, dando assim início a morte da vítima, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Por este fato, o recorrente foi pronunciado, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, e se insurge nos termos relatados.

1.
Da almejada impronúncia, secundada pela desclassificação para o crime de lesão corporal, por ausência de
animus necandi:

Malgrado o descontentamento da i. defesa técnica do recorrente diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Por sua vez, no que tange à
desclassificação
, consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, à toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de julgamento com resolução do mérito, impedindo a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença.

Desse modo, a impronúncia e a desclassificação almejadas pela defesa só serão admitidas
quando as hipóteses legais se revelarem evidentes
, seja pela insuficiência dos indícios de autoria ou pela prova inquestionável da ausência de
animus necandi
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado, em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, resta evidente que
a pretensão recursal não faz
jus
à acolhida
pois a
materialidade delitiva
se encontra delineada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução penal, a exemplo do boletim de ocorrência de ID 150078765 - Pág. 10/11, do auto de exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico vistos no ID 150078765 - Pág. 12/15 e do relatório policial de ID 150078765 - Pág. 45.

As demais das provas testemunhais angariadas na fase policial e na primeira etapa em juízo, além de demonstrarem a efetiva ocorrência material do crime, também fornecem
indícios de autoria
.

Se de um lado a i. defesa do recorrente reputa insuficiente o acervo probatório a atribuir-lhe a autoria delitiva, jungindo à legítima defesa aventada pelo réu em seu interrogatório judicial, o que encontraria respaldo àquela versão declinada pela informante
Romilda Aparecida de Paula
(ID 150078767 - Pág. 101), como bem elucidado na r. decisão impugnada, não se apresentam inexoravelmente compatíveis, divergindo em certa medida ao desenrolar fático.

Conquanto as narrativas apresentadas pelos irmãos
JURANDIR e
Romilda Aparecida,
respectivamente, cunhado e ex-companheira da vítima, convirjam no histórico de violência doméstica protagonizado pelo ofendido
Ilton
em detrimento da mencionada informante; especificamente quanto ao delito
sub judice
,
Romilda Aparecida,
narra que
Ilton
teria chegado para buscar os filhos que tinham em comum, e logo teria confrontando o ora recorrente, já portando ou empunhando uma faca, o perseguindo, até o momento em que o réu se muniu com uma espingarda e efetuou um disparo, com o aparente intuito de afastar a vítima.

De outro norte, nas oportunidades em que foi interrogado (ID 150078765 - Pág. 23 e ID 150078767 - Pág. 7), o recorrente confirmou que, diante da afronta externada pela vítima, indo
“até a casa deste depoente, e que estava com mão escondendo alguma coisa, e que o depoente perguntou o que ele estava fazendo na casa dele, e ele disse que não tinha medo dele. Que o depoente pegou uma espingarda e atirou no chão para assustar a vítima, mas que acertou a vítima” sic
ID 150078767 - Pág. 7.

Por sinal, entendo deveras elucidativo transcrever excerto da narrativa apresentada na fase policial pelo acusado,
in verbis
:

“O interrogado estava em casa quando chegou Ilton com tom de arrogância humilhando todo mundo e pegou um garoto que é filho deste e de Romilda e saiu carregando o garotinho na marra, que o interrogado
achou aquilo um grande desaforo e então pegou uma espingarda e saiu atrás de Ilton que puxava o menino
” sic
ID 150078765 - Pág. 24 – destaquei.

Assim, além de não ressaírem inequívocas as teses aventadas pela defesa técnica, subsistem outros indicativos, e suficientes, aferíveis até mesmo das declarações do próprio réu, sendo inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Por sinal, conquanto não tenha sido ouvido em juízo, as assertivas prestadas em sede extrajudicial pela vítima
Ilton Souza Valadão
(ID 150078765 - Pág. 16) elucidam o fato de ter sido seguido pelo ora recorrente, enquanto este portava arma de fogo, evoluindo para o momento em que foi baleado.

As testemunhas
Irani Maria Gomes
e
Odair Afonso
(ID 150078767 - Pág. 103 e ID 150078768 - Pág. 3) pouco auxiliaram na elucidação do fato, limitando-se referir ao burburinho ocorrido na localidade, sem maiores detalhes, apenas confirmando a autoria imputada ao réu; assim como a testemunha
José Soares Filho
que, além de não ter presenciado o ilícito, apresenta versão particularmente diferente do fato, inclusive quando à lesão provocada na vítima, que supostamente seria
“de raspão” sic
ID

150078768.

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta inexistência de indícios suficientes de autoria, porquanto as declarações do réu e os demais elementos de convicção, notadamente a narrativa da vítima e as versões sustentadas pelas testemunhas, eivam de incerteza a alegação do recorrente de que agiu sem
animus necandi
.

Diante desse cenário probatório, tem-se que os elementos de cognição angariados ao feito em
observância ao preceito contido no art. 155 do CPP
, são
suficientes
para
comprovar a materialidade do crime
e para indiciar, em tese, a
possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre o recorrente
, o que basta para manter a sua pronúncia ao crivo da Corte Leiga.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Tanto é assim que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta:

“[...] 1. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de
que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente.
[...].”
(STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020). Grifei.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter tentado ceifar a vida da vítima.

Friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, estreme de dúvidas
,
que não houve dolo homicida na conduta imputada ao recorrente.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso tanto o pleito de impronúncia, quanto aquele desclassificatório
, porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão do acusado ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri

2.
Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
JURANDIR DUTRA DE PAULA
mantendo incólume

a r. decisão de pronuncia exarada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que, nos autos da ação penal n.º 0001035-54.2007.811.0038.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023